Tribunal: TJMT
Processo: 1011613-47.2019.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TELEFONIA. COBRANÇAS POSTERIORES AO PEDIDO DE CANCELAMENTO. COBRANÇA INDEVIDA DEBITADA EM CONTA BANCÁRIA. SERVIÇO NÃO AUTORIZADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECLAMAÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA. INCLUSÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE INDENIZAR. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO DENTRO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que cancelou o plano de telefonia contratado sem imposição de multa, determinou cessar o débito automático das faturas em conta corrente da autora, determinou a devolução, em dobro, dos valores debitados após a solicitação de cancelamento, a partir de abril/2019, e o pagamento de condenação de indenização por danos morais, em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
Pretensão recursal: Improcedência dos pedidos iniciais.
A recorrente aduz na inicial que efetuou o cancelamento dos serviços com a operadora de telefonia, mas que em abril/2019 foi reinstalado o serviço, sem sua permissão e as faturas debitadas de sua conta bancária, sem sua autorização. Todavia, fez reclamação na via administrativa para que a recorrida cessasse a emissão de cobrança. Aduz também, que teve seu nome inserido no rol de inadimplentes.
A parte recorrida, em defesa, não apresentou nenhuma prova que a recorrente tenha feito uso da linha telefônica após o período de cancelamento informado pela recorrente, muito menos juntou telas sistêmicas com o histórico de ligações do serviço de atendimento ao cliente – sac.
Dano material que deve ser reconhecimento.
As circunstâncias fático-probatórias são suficientes para comprovar que, neste caso, ultrapassam o mero dissabor e configuram o dano moral.
Valor fixado a título de danos morais dentro da razoabilidade.
Correção monetária que deve ser fixada a partir de seu arbitramento.
Os juros de mora incidem a partir da citação, nos moldes do art. 405 do Código Civil, por se tratar de responsabilidade contratual.
Sentença mantida.
Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[MIRIAM SENA LIMA DA SILVA - CPF: 040.431.751-08 (RECORRENTE), LAURA ARAUJO DA SILVA - CPF: 274.616.701-82 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 05.423.963/0008-98 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020